Tribunal: TJES
Processo: 5001655-41.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001655-41.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA ERMINIA BONATTO
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MERO DISSABOR. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13511641) opostos em face do acórdão (ID 13419866), proferido por esta Turma Recursal, que deu provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte embargada, reformando a sentença de piso para condenar a embargante ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foi avaliado o laudo médico juntado aos autos, o qual informava a ausência de necessidade contemporânea da realização da cirurgia.

3. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O mesmo entendimento é reiterado pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pelo CPC/2015.

4. O pleito dos embargos não merece acolhimento. Não há que se falar em omissão na decisão, uma vez que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado quanto ao ponto, conforme o posicionamento desta Turma, levando em consideração o conjunto probatório constante deste caderno processual. Ainda que conste dos autos a informação de que a cirurgia não era necessária naquele momento, considerando todas as demais provas e elementos relacionados à enfermidade da parte autora, ora embargada, entendeu-se por bem acolher o seu pleito. Nesse sentido, trata-se de mero inconformismo com decisão contrária aos interesses da embargante, de forma que, como já explicitado, a reforma da decisão para que seja mais favorável à parte embargante não é a função legal dos embargos de declaração.

5. Diante do exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)